Tribunal: TJMT
Processo: 1000582-44.2016.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000582-44.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE RUBENS FALBOTA - CPF: 329.020.771-49 (ADVOGADO), JERONIMO SAMITA MAIA NETO - CPF: 274.867.881-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (AGRAVANTE), EDIMAR BATISTA BORGES - CPF: 721.462.571-72 (AGRAVADO), JOSE GERVASIO DE FREITAS NETO - CPF: 024.342.641-07 (PROCURADOR), JOSE GERVASIO DE FREITAS NETO - CPF: 024.342.641-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade proveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — DIREITO ADMINISTRATIVO — CONCURSO PÚBLICO — CADASTRO RESERVA— PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA — RECURSO PROVIDO.

A atual jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Precedentes do STJ". (RMS 47.861/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/6/2015, DJe 5/8/2015).

A mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função.

A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante seleção fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento apresentado pelo
Município de Alto Araguaia
representando pelo seu prefeito em face de decisão interlocutória proferida nos autos de Mandado de Segurança – Processo nº 752-70.2016.811.0020, impetrado por
Edimar Batista Borges
, que concedeu a liminar postulada para determinar a nomeação do candidato/agravado no cargo de Técnico em Enfermagem.

O agravante alega a inexistência de direito líquido e certo à nomeação do candidato, haja vista que o Edital do Concurso Público nº 001/2011, trouxe, de maneira clara, a previsão de tão somente 07 (sete) vagas para o Cargo de Técnico de Enfermagem, ressaltando que, com a prorrogação do certame, foram, de fato, convocados mais 24 (vinte e quatro) candidatos, ou seja, os classificados da 8ª até a 31ª posição.

Aduz que o agravado restou classificado em 33ª posição, figurando tão somente no cadastro reserva, motivo pelo qual não detém direito à nomeação.

Com essas considerações pugna pelo provimento do recurso para cassar a decisão liminar prolatada pelo juízo de origem.

O pedido de tutela recursal foi deferido (ID 44746).

A parte agravada não apresentou contraminuta (Certidão - ID 99861).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação opinando pelo desprovimento do recurso (ID 106160)

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020